Tribunal: TRF3
Processo: 0030011-70.2017.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
670/779)

0030011-70.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 07/01/2020

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0030011-70.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NAIR DOS SANTOS LIMA

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA LOPES DE FARIA FERREIRA FALEIROS MACEDO - SP260140-N

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. REQUISITO PREENCHIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL E LEI No 11.960/2009. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

1.Trata-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença.

2.Demonstrado o preenchimento dos requisitos de qualidade de segurado e carência. O conjunto probatório evidencia a existência de incapacidade laboral no momento do pedido administrativo/ajuizamento.

3. Critérios de atualização do débito corrigidos de ofício.

4. Sucumbência recursal. Aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

5. Sentença corrigida de ofício. Apelação do INSS não provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0030011-70.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NAIR DOS SANTOS LIMA

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA LOPES DE FARIA FERREIRA FALEIROS MACEDO - SP260140-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0030011-70.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NAIR DOS SANTOS LIMA

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA LOPES DE FARIA FERREIRA FALEIROS MACEDO - SP260140-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, previstos nos artigos 42 e 59/63 da Lei 8213/91.

A sentença, prolatada em 20.02.2017, julgou procedente o pedido, para condenar o INSS a conceder a aposentadoria por invalidez nos termos que seguem: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, e condeno o Instituto-réu ao pagamento da aposentadoria por invalidez permanente a NAIR DOS SANTOS LIMA, desde a data em que foi negado administrativamente seu pedido, calculada nos termos do artigo 44 da Lei no 8.213/91. As prestações vencidas deverão ser pagas de uma só vez, calculadas de acordo com a legislação vigente na época do efetivo pagamento, acrescidas de correção monetária e juros de mora a contar da citação. OFICIE-SE a autarquia-ré, COM URGÊNCIA, para que, no prazo de 30 dias, a contar do recebimento do ofício, implante o benefício em favor da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Condeno, ainda, o Instituto-réu, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Ressalta-se que os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas, de acordo com a Súmula n.o 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de processo sujeito ao reexame necessário, remetam-se os autos, após o decurso do prazo para recurso voluntário, ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região. P.R.I.C.”.

Apela a autarquia alegando para tanto que não restou comprovado o preenchimento do requisito de qualidade de segurado. Aduz que em ação anterior ajuizada perante o JEF (0003061-93.2013.4.03.6303 – JEF Campinas/SP), o pedido de concessão/restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade foi julgado improcedente ante ausência de incapacidade laboral, razão pela qual não reconhece a sua existência no momento do pedido administrativo ocorrido em 16.10.2013. Afirma ainda que entre a data do laudo pericial elaborado neste feito, e a última contribuição vertida pela parte autora passaram-se 37 meses, restando indevido o benefício concedido. Acrescenta, por fim, que as contribuições vertidas na condição de contribuinte facultativa de baixa renda devem ser desconsideradas, pois não há provas nos autos acerca de regularidade dos recolhimentos.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

Trata-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, previstos nos artigos 42 e 59/63 da Lei 8213/91.

A sentença, prolatada em 20.02.2017, julgou procedente o pedido, para condenar o INSS a conceder a aposentadoria por invalidez nos termos que seguem: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, e condeno o Instituto-réu ao pagamento da aposentadoria por invalidez permanente a NAIR DOS SANTOS LIMA, desde a data em que foi negado administrativamente seu pedido, calculada nos termos do artigo 44 da Lei no 8.213/91. As prestações vencidas deverão ser pagas de uma só vez, calculadas de acordo com a legislação vigente na época do efetivo pagamento, acrescidas de correção monetária e juros de mora a contar da citação. OFICIE-SE a autarquia-ré, COM URGÊNCIA, para que, no prazo de 30 dias, a contar do recebimento do ofício, implante o benefício em favor da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Condeno, ainda, o Instituto-réu, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Ressalta-se que os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas, de acordo com a Súmula n.o 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de processo sujeito ao reexame necessário, remetam-se os autos, após o decurso do prazo para recurso voluntário, ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região. P.R.I.C.”.

Apela a autarquia alegando para tanto que não restou comprovado o preenchimento do requisito de qualidade de segurado. Aduz que em ação anterior ajuizada perante o JEF (0003061-93.2013.4.03.6303 – JEF Campinas/SP), o pedido de concessão/restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade foi julgado improcedente ante ausência de incapacidade laboral, razão pela qual não reconhece a sua existência no momento do pedido administrativo ocorrido em 16.10.2013. Afirma ainda que entre a data do laudo pericial elaborado neste feito, e a última contribuição vertida pela parte autora passaram-se 37 meses, restando indevido o benefício concedido. Acrescenta, por fim, que as contribuições vertidas na condição de contribuinte facultativa de baixa renda devem ser desconsideradas, pois não há provas nos autos acerca de regularidade dos recolhimentos.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0030011-70.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NAIR DOS SANTOS LIMA

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA LOPES DE FARIA FERREIRA FALEIROS MACEDO - SP260140-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (16.10.2013 – ID 88792410/pág. 30), seu valor aproximado e a data da sentença (20.02.2017), que o valor total da condenação é inferior à importância de 1.000 (mil) salários mínimos estabelecida no inciso I do § 3o do artigo 496 do Código de Processo Civil/2015.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Considerando que a sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas nos § 3o e 4o do artigo 496 do CPC/2015 e que a matéria impugnada pelo INSS se limita ao preenchimento do requisito de qualidade de segurado, restrinjo o julgamento apenas à insurgência recursal.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária. Também é considerado segurado aquele que trabalhava, mas ficou impossibilitado de recolher contribuições previdenciárias em razão de doença incapacitante.

Nesse passo, acresça-se que no que toca à prorrogação do período de graça ao trabalhador desempregado, não obstante a redação do §2o do artigo 15 da Lei no. 8.213/1991 mencionar a necessidade de registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social para tanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Pet. 7.115), firmou entendimento no sentido de que a ausência desse registro poderá ser suprida quando outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, se revelarem aptas a comprovar a situação de desemprego.

A perda da qualidade de segurado está disciplinada no §4o desse dispositivo legal, ocorrendo no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Por fim, quanto à carência, exige-se o cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme prescreve a Lei n.o 8.213/91, em seu artigo 25, inciso I, in verbis: "Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;".

No caso concreto.

A autora, auxiliar de serviços gerais, com 64 anos de idade no momento da perícia judicial, afirma que é portadora de problemas ortopédicos, condição, que alega, a torna incapaz para o trabalho.

O laudo médico pericial, elaborado em 15.03.2016 (ID 88792410/pág. 105/115), concluiu que:

“LX - Discussão e Conclusão: Após exame pericial foi constatado na pessoa da pericianda gonartrose, importante no joelho esquerdo que lhe confere uma marcha claudicante. Em relação aos ombros foi constatado dor residual pós cirúrgica principalmente no ombro esquerdo. Em relação aos punhos foi constatado dor residual pós cirúrgica em punho esquerdo. Diante de um dos achados clínicos/fisicos estes conferem redução da capacidade na Pericianda.

Conclusão: INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. “

O Expert afirma ainda que não foi possível firmar a data de início da incapacidade.

Quanto à condição de segurada da previdência social assim assentou o MM. Juízo a quo: “Vislumbra-se nos autos, que a qualidade de segurada a autora não perdeu, visto que se encontrava recebendo auxilio doença, tendo, a autora, que ingressar com a presente demanda, requerendo sua aposentadoria ou mesmo o auxílio –doença”

De fato, da análise do extrato do sistema CNIS - ID 88792410/pág. 57/58 observa-se que houve concessão administrativa de auxílio doença no período de 02.07.2012 a 27.02.2013, pelo que tanto no momento do pedido administrativo realizado em 16.10.2013, como no ajuizamento deste feito (05.02.2014) a parte autora mantinha qualidade de segurada.

Em que pesem as alegações da autarquia acerca da existência de processo anteriormente ajuizado que indica inexistência de incapacidade laboral (0003061-93.2013.4.03.6303 - Data Protoc.: 18/04/2013 – perícia 05.2013), cabe observar que a mencionada perícia indica a existência de quadro pós-operatório de manguito rotador esquerdo.

O laudo pericial elaborado no presente feito constatou a existência de dor residual pós-cirúrgica em ombro e punho esquerdos

Conclui-se, portanto, que a cirurgia de ombro realizada em 15.11.2012 teve evolução que gerou sequelas permanentes.

Nota-se também que houve piora do quadro clínico geral, posto que na perícia médica realizada pela autarquia em 08.11.2013 (ID 88792410 – pág. 78) a parte autora reporta dores nos joelhos. Nesse sentido, na perícia realizada neste feito, o Expert refere gonartrose de joelho esquerdo importante que ocasiona marcha claudicante.

Assim, ainda que o médico perito não tenha fixado a data de início da incapacidade laboral ora apurada, depreende-se do conjunto probatório apresentado nestes autos que certamente a condição incapacitante instalou-se em momento anterior à perícia.

Observe-se que a autora já contava com quase 60 anos de idade no momento da cirurgia de ombro realizada em 15.11.2012, e certamente o agravamento de seu quadro clínico geral pode se dar de forma célere. Cabe ressaltar ainda que há relato de que a autora já foi submetida a pelo menos três procedimentos cirúrgicos para correção de problemas ortopédicos, o que evidencia a fragilidade de seu estado de saúde.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e comprovada a existência de incapacidade e preenchidos os demais requisitos, de rigor a manutenção da sentença que determinou a concessão da aposentadoria por invalidez.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial.

Nesse passo, acresço que os embargos de declaração opostos perante o STF contra tal julgado tem por objetivo único a modulação dos seus efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, pelo que o excepcional efeito suspensivo concedido por meio da decisão proferida em 24.09.2018 e publicada no DJE de 25.09.2018, surtirá efeitos apenas no tocante à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, que deverá ser observado quando da liquidação do julgado.

Por fim, considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%.

Diante do exposto, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0030011-70.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NAIR DOS SANTOS LIMA

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA LOPES DE FARIA FERREIRA FALEIROS MACEDO - SP260140-N

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. REQUISITO PREENCHIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL E LEI No 11.960/2009. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

1.Trata-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença.

2.Demonstrado o preenchimento dos requisitos de qualidade de segurado e carência. O conjunto probatório evidencia a existência de incapacidade laboral no momento do pedido administrativo/ajuizamento.

3. Critérios de atualização do débito corrigidos de ofício.

4. Sucumbência recursal. Aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

5. Sentença corrigida de ofício. Apelação do INSS não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, corrigir a sentença para fixar os critérios de atualização do débito e negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.